Tribunal: TJDFT
Processo: 0769178-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0769178-38.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu a fornecer à parte BIOMETRIA ULTRASSÔNICA, MAPEAMENTO DE RETINA e CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - CATARATA - PRÉ-OPERATORIO a ser cumprido no prazo de 90 dias corridos, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Narra que possui 61 (sessenta e um) anos, foi diagnosticada com catarata senil e necessita do procedimento cirúrgico. Acrescenta que aguarda há 178 dias a consulta, o que ultrapassa o prazo de 100 dias definidos pelo CNJ. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a consulta seja realizada imediatamente. No mérito, a reforma da sentença e confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Conforme documento de 65732992 - Pág. 9, a autora foi inserida no SISREG III com classificação vermelho-emergência em 07/03/2024. Apesar de ultrapassado o prazo fixado pelo CNJ, não consta nos autos qualquer documento que indique a modificação do estado clínico da recorrente ou o risco da demora. Não há dúvida da necessidade de atendimento da recorrente, todavia, não há indicação médica que ateste que o prazo fixado na sentença (90 dias corridos) possa trazer risco de morte ou debilidade permanente, restando, pois, nesta ocasião, ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito